Tribunal: TJDFT
Processo: 0726111-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECONHECIMENTO POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL HÍGIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ART. 86 DA LEI 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor de concessão de auxílio-acidente.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se o autor/apelante é, ou não, portador de incapacidade de natureza parcial ou total para que lhe seja concedido o benefício do auxílio-acidente.
III – Razões de decidir
3. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. 3.1. Para concessão de auxílio-acidente é necessário que a lesão decorrente de acidente implique em redução da capacidade laboral exercida habitualmente pelo segurado.
4. Constatado por meio de laudo pericial inexistir sequela ou incapacidade que implique em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, resta incabível a concessão de auxílio-acidente. 4.1 A perícia realizada em juízo foi precisa ao analisar a questão atinente à capacidade laborativa do apelante, tendo exposto de forma clara a situação por ele experimentada e seu não enquadramento à cobertura securitária pretendida, sendo, por essa razão, hábil a lastrear o julgamento de improcedência. Inteligência do art. 86 da Lei 8.213/1991.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 86.
Jurisprudência: Acórdão 1369192, 07065237220208070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021; e Acórdão 1174343, 07121722320178070015, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019.